Tribunal: TJDFT
Processo: 0725161-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725161-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: MARCELA THAIS DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução – Penhora de Poupança – Valores Liberados pelo Juízo de Origem – Indícios de Desvirtuamento – Efeito Suspensivo – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a norma prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é clara ao consignar que “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” é impenhorável. Referida impenhorabilidade comporta exceção somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Demais, conforme entendimento já manifestado por esta Egrégia Turma Cível, “ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta-poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta-corrente, a qual não goza da proteção legal” (Acórdão n.1141655, 07137105020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no PJe: 11/01/2019). No caso vertente, a Parte Agravante sustenta que, embora se trata de valores penhorados de conta poupança, a movimentação conferida pela Parte Agravada à conta poupança revela um desvirtuamento do seu uso, de modo que a conta é utilizada como se conta corrente fosse. De fato, os extratos de poupança colacionados pela parte executada nos autos do processo de origem (ID no 98493548) demonstram indícios de desvirtuamento de uso de sua conta poupança, realizando movimentações bancárias como pagamentos, saques, transferências, compras, etc. Conclui-se, portanto, haver indícios desvirtuamento da poupança. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. O perigo de dano advém da própria liberação da quantia penhorada e prejuízo à satisfação do débito. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para SUSPENDER a decisão agravada. Intime-se a Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator